Tribunal: TJES
Processo: 0009787-41.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009787-41.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO FELICIANO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.

AMEAÇA
. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NA CONDUTA CONFIGURADO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. Por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

3. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO FELICIANO PINTO
em face da Sentença de fls. 125/133, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos nos artigos 129, §13º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total, após a detração, de 01 (um ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime aberto, e indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 145/146-verso, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões, às fls. 147/149, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4956404).

Eis o breve relatório.
À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
REGINALDO FELICIANO PINTO
em face da Sentença de fls. 125/133, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos nos artigos 129, §13º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total, após a detração, de 01 (um ano, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime aberto, e indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Razões recursais apresentadas às fls. 145/146-verso, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação, bem como pela concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo há vinte anos, possuindo quatro filhos em comum. A relação do casal é conturbada, com histórico de violência doméstica, por parte do denunciado contra a companheira.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o casal passou o dia na praia e, ao retornarem para casa, o Denunciado, agressivo e alterado, exigiu que a companheira saísse da residência, passando a ofendê-la com palavras de baixo calão.

Extrai-se que, em seguida, o Denunciado desferiu um chute contra a porta, como também, desferiu chutes e socos na vítima, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fl. 30.

Consta que, logo após os fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, instante em que o Denunciado a ameaçou dizendo “que cortaria sua cabeça”.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes do processo são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra sua companheira.

A materialidade dos delitos e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 07/09, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 34 e demais elementos coligidos aos autos, mormente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A ofendida declarou que, no dia dos fatos, ela e seu companheiro, ora apelante, consumiram bebidas alcoólicas, se desentenderam e iniciaram uma discussão, tendo o acusado desferido socos e tapas em seu rosto, sua cabeça e sua costela, além de ameaçá-la dizendo que cortaria sua cabeça. Relatou, ainda, que já fora agredida diversas vezes e se sente atemorizada.

Registro que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto endossada pelo depoimento de agente público sem interesse na causa (mídia de fls. 124), bem como as agressões narradas foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais supracitado.

Por sua vez, o ora apelante, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos ao afirmar que, de fato, agrediu a vítima em razão desta estar alcoolizada “quebrando as coisas de casa”, todavia, negou tê-la ameaçado (mídia de fls. 124).

Contudo, por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES - APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Assim, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelos crimes em comento.

Por fim, no que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.